Tribunal: STF
Processo: HC 85172
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
INVESTIGAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - DENÚNCIA - DECISÃO CONDENATÓRIA
 - AFERIÇÃO DO VÍCIO. A glosa de procedimento à margem da
Constituição Federal, considerados atos de investigação do
Ministério Público - artigo 129, incisos I, III, VII, VIII e IX, da
Carta da República -, pressupõe o desencadeamento do processo a
partir de dados assim coligidos. Silentes a denúncia e a decisão
proferida, incabível é a declaração de nulidade